Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708196-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: NUBIA JACQUELINE MATOS CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários prevista no § 2o do art. 833 do CPC permite exceções, em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade e a sobrevivência do devedor (entendimento do STJ). 2. Não reconhecida a excepcionalidade da circunstância, deve ser preservada a impenhorabilidade dos rendimentos do devedor. 3. A ausência do contraditório impede a aferição mínima da capacidade econômica do devedor para suportar a penhora em seus proventos. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o a 6o, §5o, todos da Lei 10.820/2003, sob o argumento de ser cabível a retenção de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da recorrida, até atingir o valor total da dívida, em conta bancária informada pela credora ou conta judicial, ou o deferimento da penhora com determinação para que o juiz de origem delimite a porcentagem após análise detida da verba salarial do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir a penhora de proventos, sem observância de um limite de percentagem. Defende ser plenamente possível a penhora de até 30 % (trinta por cento) do salário de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano; c) artigo 373, inciso II do CPC, afirmando que não há um documento sequer para comprovar os supostos direitos mínimos de dignidade da devedora ou suas necessidades mínimas para afastar a penhora sobre um salário muito mais alto que a maioria dos brasileiros recebem. Acrescenta que não seria necessário contraditório para se averiguar os direitos mínimos do devedor revel, já que não foram apresentadas justificativas plausíveis para defender a impenhorabilidade dos seus proventos; d) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigos 1.025 do CPC e enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo que os embargos apresentados para fins de prequestionamento não são protelatórios, sendo, portanto, equivocada a aplicação de multa. Aponta, ainda, dissídio pretoriano quanto à possibilidade de mitigação do artigo 833, §2o, do CPC, colacionando julgado do TJPR. Requer que seja intimado exclusivamente o advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, independentemente da juntada de qualquer substabelecimento com reservas no curso do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A divergência foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações da recorrente ocorram exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023